Tribunal: STF
Processo: HC 210596
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE: POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Quinta Turma não conheceu do Habeas Corpus nº 696.538/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente se encontra em cumprimento de pena, no âmbito do processo de execução criminal nº 0002523-20.2017.8.26.0509, da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal, Comarca de Araçatuba/SP, ante múltiplas condenações. 



    3. O Juízo responsável pela execução, em 18/06/2019, unificou as penas, considerados os processos nº 0002523-20.2017.8.26.0509, nº 0002459-39.2019.8.26.0509 e nº 0004484-59.2018.8.26.0509. Assentou adequado o regime fechado para o cumprimento das sanções. 



    4. Em 24/06/2019, diante da incompatibilidade do cumprimento simultâneo das penas restritivas de direito impostas no processo nº 0002459-39.2019.8.26.0509, converteu-as em privativa de liberdade, nos termos do art. 44, § 5º, do Código Penal. 



    5. Sobreveio notícia de nova condenação a pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, no regime semiaberto (processo nº 4636- 73.2019.8.26.0509). Em 09/10/2019, acolhendo pedido do Ministério Público, o Juízo unificou novamente as penas, levando em consideração os processos nº 0002523-20.2017.8.26.0509, nº 0002459-39.2019.8.26.0509, nº 0004484-59.2018.8.26.0509 e nº 0004636-73.2019.8.26.0509. Frisou a inciência do art. 111 da Lei de Execução Penal. Destacou quantidade de pena, superior a 16 anos, assentando adequado o regime fechado. 



    6. A defesa formalizou pedido de reconsideração, buscando o restabelecimento das penas restritivas de direito alusivas ao processo nº 0002459-39.2019.8.26.0509, para que fosse cumprida sucessivamente a pena privativa de liberdade. O Juízo indeferiu o pleito, ressaltando não ter sido interposto recurso contra a decisão que unificou as sanções.   



    7. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    8. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta que o paciente teve suas penas restritivas de direito — prestação pecuniária consistente na entrega mensal de 1 cesta básica de alimentos e de 1 kit de material escolar para entidade assistencial, determinada pelo Juízo da Execução Penal, durante o tempo da pena privativa de liberdade — indevidamente convertidas em privativa de liberdade, já que seria possível o cumprimento destas após a execução das sanções privativas de liberdade. 



    9. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da possibilidade de cumprimento sucessivo de penas.  



    É o relatório.



     Decido.  



    10. Os contornos da impetração revelam que o Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal, Comarca de Araçatuba/SP, ante a múltiplas condenações em face do paciente, procedeu à unificação das penas, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, estabelecendo o regime fechado para o cumprimento. Eis o teor do dispositivo: 



    “Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.



    Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.”



    11. Ao converter as penas restritivas de direito, referentes ao processo nº 0002459-39.2019.8.26.0509, em privativa de liberdade, o Juízo aludiu especificamente ao art. 44, § 5º, do Código Penal, que assim disciplina tal proceder:



    “§ 5º Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior.” (grifos nossos).



    12. Conforme se observa da decisão, o Magistrado frisou a incompatibilidade do cumprimento simultâneo das reprimendas com a pena unificada:



    “(...) Vistos. Em 18/06/2019, proferi decisão acerca da fixação de regime para cumprimento das penas vigentes no Processo de Execução Criminal n° 0002523-20.2017.8.26.0509. 



    Em razão disso, considerando a incompatibilidade de cumprimento da pena restritiva, consistente em prestação pecuniária, com a pena privativa de liberdade, converto a restritiva de direitos concedida ao sentenciado Leonardo Prudenciato Zapiello, CPF: 322.640.318-40, MTR: 1032899-5, RG: 34.078.627, recolhido no(a) Penitenciária de Valparaíso, referente ao processo n° 0001773-52.2016.8.26.0218, da r Vara da Comarca/Foro de Guararapes/SP, em privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, §5°, do Código Penal. 



    Expeça-se mandado de prisão no regime fechado em relação ao processo n° 0001773-52.2016.8.26.0218, da r Vara da Comarca/Foro de Guararapes/SP. 



    No mais, cumpra-se o já determinado, nesta data, no Processo de Execução Criminal n° 0002523-20.2017.8.26.0509. (...)” (e-doc. 6, p. 17; grifos nossos). 



    13. Atendeu-se à inteligência dos arts. 111 da Lei nº 7.210, de 1984, 69, § 1º, e 44, § 5º, do Código Penal, ante a impossibilidade de manutenção da pena alternativa, inexistindo, portanto ilegalidade a ser reconhecida. Nesse sentido: 



    “CONDENAÇÕES – PENAS – UNIFICAÇÃO. Unificadas condenações, a manutenção de pena restritiva de direitos pressupõe o atendimento ao figurino legal – artigos 111 da Lei de Execução Penal e 44 do Código Penal. 



    PENAS – UNIFICAÇÃO – REEDUCANDO – AUDIÇÃO – AUSÊNCIA. Inexiste norma a prever depoimento de reeducando antes de decisão de unificação de penas.”



    (HC nº 195.809/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 15/03/2021, p. 25/03/2021; grifos nossos).



    “EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS REGRAS DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão. Precedentes. 3. Recurso ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 118.626/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 26/11/2013, p. 02/12/2013; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2022.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator